Tribunal: TJMT
Processo: 0002671-23.2019.8.11.0042
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-03-05
Data de publicação: 2025-03-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0002671-23.2019.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Receptação, Roubo Majorado, Quadrilha ou Bando, Crimes Previstos no Estatuto da criança e do adolescente]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), NATHAN MARTINS FERNANDES - CPF: 061.468.571-06 (APELANTE), GIOVANNI FERREIRA DE VASCONCELOS - CPF: 808.698.231-91 (ADVOGADO), ALEXSSANDER GONZAGA E SILVA - CPF: 040.721.431-38 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), EMANUEL PAULO SILVERIO - CPF: 065.912.111-52 (APELANTE), CLEBERSON DOS SANTOS SILVA - CPF: 009.280.021-10 (ADVOGADO), LEONCIO SANTOS DA SILVA - CPF: 274.302.351-15 (VÍTIMA), GRAMARCA VEICULOS LTDA - CNPJ: 20.379.987/0001-04 (VÍTIMA), VALMIR DE MENEZES (VÍTIMA), AYRON MARCOS MAGALHÃES RAMOS (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), NATHAN MARTINS FERNANDES - CPF: 061.468.571-06 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSOS DE APELAÇÃO CRIMINAL – SENTENÇA CONDENATÓRIA – ART. 157, § 2o, INCISOS II E V C/C § 2o-A, INCISO I C/C ART. 29 DO CÓDIGO PENAL E ART. 244-B DA LEI No 8.069/1990 E ART. 180,
CAPUT
DO CÓDIGO PENAL – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – PRIMEIRO APELANTE – PRETENSÃO ABSOLUTÓRIA – ALEGADA AUSÊNCIA DE PROVAS – INVIABILIDADE – REALIDADE DELITIVA E AUTORIA DEVIDAMENTE DEMONSTRADAS – ROBUSTEZ DO CONTEXTO PROBATÓRIO – FATO CRIMINOSO CONSUMADO NA CLANDESTINIDADE – DELAÇÃO DE ADOLESCENTE INFRATOR SOB O CRIVO DO CONTRADITÓRIO – DINÂMICA DOS FATOS – CORRUPÇÃO DE MENOR DEVIDAMENTE DEMONSTRADA – PRÁTICA DE CRIME POR IMPUTÁVEL NA COMPANHIA DE MENOR DE 18 ANOS – DOCUMENTO HÁBIL COMPROVANDO A MENORIDADE – PRECEDENTE DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA (
V. G.
AGRG NO
HC
No 780.616/SP) – CRIME FORMAL – SÚMULA 500 DO STJ – CONDENAÇÕES MANTIDAS – SEGUNDO APELANTE – DOSIMETRIA – RECONHECIMENTO DA ATENUANTE DE PENA PREVISTA NO ART. 65, INCISO III, ALÍNEA
“D”
DO CÓDIGO PENAL – IMPOSSIBILIDADE – PENA-BASE FIXADA NO MÍNIMO LEGAL – SÚMULA No 231 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA – MANUTENÇÃO DA SENTENÇA – PREQUESTIONAMENTO – PRECEITOS NORMATIVOS OBSERVADOS E INTEGRADOS À FUNDAMENTAÇÃO – RECURSOS DESPROVIDOS.

Não há que se falar em absolvição dos crimes, quando o conjunto probatório é suficiente para comprovar a materialidade e a autoria delitiva, em especial, quando as provas colhidas no curso da instrução criminal, se coadunam com a confissão espontânea do adolescente infrator, sob o crivo do contraditório, detalhando a dinâmica delitiva, que imputou ao recorrente a prática do delito em tela.

Para a configuração do crime previsto no artigo 244-B do Estatuto da Criança e do Adolescente, não se faz necessária a prova da efetiva corrupção do menor, uma vez que se trata de delito formal, cujo objeto jurídico é a defesa da moralidade da criança e do adolescente (Súmula 500 do STJ).

Restou configurado o crime, através da qualificação do adolescente na delegacia de polícia, que se refere a documento hábil, qual seja, o documento de identidade, bem como devidamente comprovada a prática de crime de roubo, tendo como autor imputável, na companhia de menor de 18 (dezoito) anos.

Inviável a aplicação da atenuante de pena prevista no artigo 65, inciso III, alínea
“d”
do Código Penal, tendo em vista que a pena-base foi fixada no mínimo cominado ao crime, atraindo a incidência da Súmula no 231 do Superior Tribunal de Justiça.

Em relação ao prequestionamento de toda matéria, consigno que os preceitos normativos foram observados e integrados à fundamentação.

R E L A T Ó R I O

Tratam-se de recursos de apelação criminal interpostos por
Alexssander Gonzaga
e
Silva
e
Emanuel Paulo Silvério
contra a sentença proferida pelo Juízo da 8a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, nos autos da ação penal no 2671-23.2019.811.0042, na qual
Alexssander
foi condenado pela prática das condutas descritas nos
artigos 157, § 2o, incisos II e V c/c

§ 2o-A, inciso I c/c artigo 29, todos do Código Penal e artigo 244-B da lei no 8.069/1990, na forma do artigo 69 do Código Penal
, ao cumprimento da pena privativa de liberdade de
07
(sete) anos, 11 (onze) meses e 10 (dez) dias de reclusão
, em regime inicial
semiaberto
e

ao
pagamento de 16 (dezesseis) dias-multa
;
Emanuel
foi condenado pela prática da conduta descrita no
artigo 180,
caput
c/c artigo 65, inciso III, alínea
“d”
, ambos do Código Penal
, ao cumprimento

da pena privativa de liberdade de
01 (um) ano de reclusão
, em regime inicial
aberto
e ao
pagamento de 10 (dez) dias-multa
, sendo a
pena privativa de liberdade substituída por duas penas restritivas de direitos
(sentença – Id. 179436848, p. 166/213).

Inconformado,
Alexssander
manifestou o desejo de recorrer da sentença (Id. 179436848, p. 219), sendo interposto recurso de apelação criminal. Em suas razões, a Defensoria Pública persegue a absolvição de
Alexssander
, sob o argumento de ausência de provas suficientes para subsidiar o decreto condenatório. Busca, ainda, prequestionamento (Id. 179435317).

Em contrarrazões, o
Parquet
, refuta as teses da defesa, requerendo seja julgado improvido o recurso do apelante
Alexssander
(Id. 179435330).

Inconformado,
Emanuel
manifestou o desejo de recorrer da sentença (Id. 179436848, p. 222). Em suas razões, a defesa técnica pugna pela reforma da sentença, para que a atenuante da confissão espontânea seja aplicada à reprimenda imposta ao recorrente
Emanuel Paulo Silverio
, a fim de que seja redimensionada abaixo do mínimo legal (Id. 175430179).

Em resposta, o Órgão Ministerial rechaça a tese da defesa, pugnando pelo improvimento ao recurso de apelação interposto, devendo permanecer incólume a decisão condenatória (Id. 179435339).

Nesta instância, a Procuradoria Geral de Justiça, através do Procurador de Justiça Domingos Sávio de Barros Arruda, manifestou-se pelo desprovimento dos recursos interpostos (Id. 186047665), sintetizando seu entendimento com a seguinte ementa:

“
Recurso de Apelação de Alexssander Gonzaga e Silva
:

Condenação pelos crimes capitulados no artigo 157, parágrafo 2o, incisos II e V, c/c parágrafo 2o-A, inciso I, c/c artigo 29, todos do Código Penal, e artigo 244-B da Lei Federal n. 8.096/1990, na forma do artigo 69 do Estatuto Repressor. Insurgência defensiva. Pleito absolutório. Atipicidade da conduta e ausência de provas. Inocorrência. Existência de provas suficientes de que o apelante, corrompendo adolescente, praticou o crime de roubo.
Parecer pelo desprovimento do recurso
.

Recurso de Apelação de Emanuel Paulo Silvério
:

Condenação pelo crime capitulado no artigo 180, “caput”, do Código Penal. Insurgência, parcial, da defesa. Pedido de aplicação da atuante da confissão espontânea. Impossibilidade. Pena-base fixada no mínimo legal. Súmula 231 do Superior Tribunal de Justiça.
Parecer pelo desprovimento do recurso
.”
(
Sic
.)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, tratam-se de recursos de apelação criminal
interpostos por
Alexssander Gonzaga
e
Silva
e
Emanuel Paulo Silvério
contra a sentença proferida pelo Juízo da 8a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, nos autos da ação penal no 2671-23.2019.811.0042, na qual
Alexssander
foi condenado pela prática das condutas descritas nos
artigos 157, § 2o, incisos II e V c/c § 2o-A, inciso I c/c artigo 29, todos do Código Penal e artigo 244-B da lei no 8.069/1990, na forma do artigo 69 do Código Penal
.

Narra a peça acusatória:

“[...] Em data e horário indeterminado, os denunciados
NATHAN MARTINS FERNANDES, ALEXSSANDER GONZAGA DA SILVA e EMANUEL PAULO SILVERIO
, além de corromperem o adolescente Ayron Marcos Magalhães Ramos a prática de crimes, associaram-se de maneira armada, estável, permanente e em divisão de tarefas para prática de um objetivo comum de cometerem crimes.

Consta dos autos que no dia 9 de janeiro de 2019, por volta das 3 horas, na Avenida Miguel Sutil, n.o 1841, Bairro Jardim Guanabara, nesta Capital, os denunciados
NATHAN MARTINS FERNANDES, ALEXSSANDER GONZAGA DA SILVA e EMANUEL PAULO SILVERIO
, na companhia do adolescente Ayron Marcos Magalhães Ramos, e de terceiros não identificado nos autos, mediante violência exercida com emprego de arma de fogo e restrição da liberdade da vítima Leoncio Santos Silva, subtraíram 27 (vinte e sete) veículos, novos e seminovos, pertencentes a empresa Gramarca Veículos LTDA.

Apurou-se que os denunciados associaram-se de maneira armada, estável e em divisão de tarefas, com terceiros que estão em fase de identificação e reeducandos do Sistema Prisional (não identificados), para a prática de vários delitos patrimoniais graves.

Dessa forma, colocando em prática a empreitada criminosa, os denunciados NATHAN, ALEXSSANDER e EMANUEL, na companhia do menor Ayron e de terceiros não identificados, dirigiram-se até a empresa Gramarca Veículos Ltda.

Chegando ao local, enquanto NATHAN, ALEXSSANDER, EMANUEL e o adolescente Ayron aguardavam a abertura dos portões da empresa, os terceiros não identificados abordaram o vigilante, Sr. Leoncio Santos Silva, oportunidade em que anunciaram o assalto, apontando-lhe uma arma na cabeça.

Posteriormente, exigiram que o ofendido abaixasse a cabeça e fechasse os olhos, encapuzando-o logo em seguida. Ato contínuo, trancaram Leoncio na sala de espera de clientes, oportunidade em que amarraram suas mãos e pés, restringindo-lhe a liberdade.

Com a vítima Leoncio totalmente rendida, os terceiros não identificados abriram os portões da empresa, momento em que os denunciados NATHAN, ALEXSSANDER e EMANUEL, na companhia do adolescente e de uma dezena de pessoas não identificadas, adentraram no local e subtraíram 27 (vinte e sete) veículos novos e seminovos.

Verificou-se que a vítima Leoncio permaneceu trancado entre a sala de espera de clientes e o banheiro da empresa por aproximadamente 3 (três) horas e meia.

Logo após o roubo os denunciados NATHAN, ALEXSSANDER, na companhia do menor Ayron, foram presos em flagrante na posse de 1 (um) veículo Onix, cor prata, sem placa e de 1 (uma) S10, cor prata, placa FJL 6592.

Já o denunciado EMANUEL foi preso na posse de 1 (um) Chevrolet Cruze, placa GJS 0559 e 1 (um) Chevrolet Prisma, cor branca, Placa QCV 6740.

Ressalta-se, ainda, que em data e horário indeterminado, o denunciado
EMANUEL PAULO SILVERIO
ocultou, em proveito próprio, coisa que sabia ser produto de crime, consistente em um automóvel cuja placa OBA 9914 permanecia em sua residência, além de 1 (um) passaporte em nome da vítima Aline Iwasaki (boletim de ocorrência n.o 2370/2018).

Dos 27 (vinte e sete) carros subtraídos, 24 (vinte e quatro) automóveis foram recuperados, conforme informações constantes no relatório policial à fl. 172. [...]”
(Id. 179436846, p. 1/5)

A defesa persegue a absolvição de
Alexssander
do crime de roubo, alegando ausência de provas suficientes da autoria para embasar o decreto condenatório. Busca, ainda, a absolvição do crime previsto no artigo 244-B da Lei no 8.069/1990, ante a não comprovação da efetiva corrupção do adolescente.

No entanto, a pretensão não merece guarida.

A materialidade delitiva restou devidamente demonstrada através do auto de prisão em flagrante delito e apreensão em flagrante de ato infracional, termo de exibição e apreensão, Relatório de Investigação no 10/2019, Relatório de Investigação no 8/2019, auto de avaliação indireta (Id. 179436846), além dos depoimentos constantes nos autos.

A autoria é certa e recai sobre
Alexssander
.

Em que pese a tese defensiva acerca da ausência de provas de autoria do apelante
Alexssander
em relação ao crime de roubo, além de absolvição do crime de corrupção de menor, as provas coligidas no bojo dos autos indicam ser ele o autor dos delitos previstos no artigo 157, § 2o, incisos II e V c/c § 2o-A, inciso I c/c artigo 29, todos do Código Penal e artigo 244-B da lei no 8.069/1990.

A fim de evitar tautologia, transcrevo a sentença ora questionada:

“[...] Inteira razão assiste ao Parquet quando afirma que comprovadas encontram-se, à exaustão, a
autoria
e
materialidade
de alguns dos delitos perpetrados. Como se trata de um caso complexo, com pluralidade de ações delitivas, é imperioso que a análise das autorias e materialidades seja feita em cada conduta, separadamente.

I –
DO CRIME DE ROUBO MAJORADO PELO CONCURSO DE AGENTES E EMPREGO DE ARMA ATRIBUDO AOS TRÊS RÉUS
:

1.1 – Da Materialidade:

A materialidade encontra-se comprovada por intermédio do Auto de Prisão em Flagrante (fls. 08); pelo Boletim de Ocorrência (fls. 33/35); do Auto de Apreensão (fls. 16); Termo de Entrega (fls. 19) bem como pelos depoimentos colhidos.

1.2 - Da Autoria atribuída ao denunciado
Alexssander
:

Embora o acusado
Alexssander Gonzaga da Silva
tenha negado qualquer envolvimento na ação criminosa perpetrada contra a concessionária Gramarca, entendo que, ao final da instrução, foi possível coligir elementos que provam sua participação na empreitada criminosa, em análise, não obstante ele tenha buscado eximir-se de maior responsabilização, afirmando que sua atuação se limitou em transportar um dos veículos roubados.

Destaco, de início, que o denunciado Alexssander foi surpreendido, na companhia de Nathan e do adolescente Ayron Marcos, tentando abrir a porteira de uma chácara indicada por Nathan, local em que seriam homiziados os automóveis conduzidos pelo réu e o adolescente infrator.

Repare-se que a prisão em flagrante se deu aproximadamente duas horas após a realização do crime de roubo, quando a Autoridade Policial e a Empresa de Segurança que presta serviços à Gramarca foram acionadas pela vítima Leôncio.

Entendo pertinente trazer à baila trechos dos depoimentos policiais e do Representante da Empresa que narraram o evento criminoso, nos termos seguintes:

[...] Promotora de Justiça:
[...] podia relatar como aconteceu?

Testemunha:
Na data do dia nove,
por volta das duas e trinta da manh, recebi uma ligação do fiscal
, né? [...] relatando que adentraram no estabelecimento, e aí a gente iniciou o procedimento com o Tático da empresa até o local.
Quando eu cheguei no local, a guarnição da Policia Militar já se fazia presente; aí, a gente se deslocou até a Avenida das Torres, e lá foi onde foram encontrados os veículos
.
Não me recordo o nome do réu, porém estava em
posse de três rapazes, que já se encontravam detidos
pela Polícia Militar
. [...]
foi em torno de três às quatro da manhã
.

Promotora:
o Senhor se recorda que veículos foram encontrados na posse dos acusados?

Testemunha:

Foi um ônix prata, uma S-10 prata
, e a trezentos metros acima da Avenida das Torres, tinha um
ônix bordo
. Não posso confirmar se estava em posse deles, porque tinha acabado a gasolina desse veículo, e ele tava na via, abandonado.

Promotora:
Conseguiram recuperar os carros?

Testemunha:

a Polícia Militar sim
. [...] estavam distribuídos em vários locais. [...]
tava recuperando os veículos através de um aplicativo do fabricante, da marca Chevrolet, que é o Onstar, e a gente acabou encontrando em vários pontos distribuídos
. [...] a gente conseguiu localizar em vários pontos distribuídos dentro da Capital, como também fora da Capital. [...] (
Destaquei
)
(Depoimento da Testemunha Max Benedito Spalatti Juntor- CD-ROM fls. 394)

[...] Promotora:
[...] o que o senhor se recorda?

Testemunha:
Foi exatamente isso que aconteceu.
Passaram pra gente ocorrência de racha na Avenida das Torres
[...] as nossas Guarnições saiu pra verificar a situação e acabou visualizando o Ônix, sem placa, deu acompanhamento de uma dessas Guarnições. [...] a guarnição oficial de área, em rondas, um outro Ônix [...] eles visualizaram a viatura, abandonaram o carro entraram no matagal. [...]
então a gente começou a efetuar rondas na região, lá. A região rural é muito grande. Nessa região, a gente se deparou com esses cidadãos
, provavelmente eles visualizaram a viatura e tentaram entrar numa chácara que se encontrava com a porteira fechada.
Nesse momento, a guarnição chegou e conseguiu fazer a abordagem deles, mas eles tentaram pular a cerca,

correram
[...] do Ônix ou branco ou prata. Tinha mais uma caminhonete envolvida e uma moto. [...) nessa situação a gente conseguiu fazer a detenção deles, né? Sem fazer disparo com arma de fogo [...] conseguimos fazer a detenção deles [..]
(Destaquei) (Depoimento da Testemunha Joilson Osório Souza Serra - CD-ROM fls. 449)

[...] Promotora:
[...] como é que chegaram à autoria deles?

Testemunha:
[...]
a polícia foi acionada via CIOSP, um, nove, zero, após o vigilante da concessionária conseguir se desvencilhar das amarras
[...] e ai, ele comunicou à Polícia, e
nisso também alguns veículos já tinham sido flagrados pela Policia Militar
[...) e aí, ele conseguiu se desvencilhar, o seu Leôncio, foi comunicado formalmente a subtração de dezenas de veículos da Concessionária. Naquele momento não se sabia quantos veículos, ao certo, tinham sido subtraídos, depois chegou-se ao patamar de vinte e sete veículos. [...] foram recuperados vinte e quatro, até onde trabalhei no caso. A polícia Militar [...]
conseguiu fazer essa prisão em flagrante do Alexssander Gonzaga e Silva, do Natham Martins Fernandes e do adolescente Ayron Marcos
[...]
na posse deles foram encontrados veículos subtraídos, eu não consigo me lembrar quais são
, [...] eles foram autuados em flagrante. [...]
a explicação dele, apesar dele não admitir que entrou na concessionária, nós entendemos que naquela ocasião a participação dele não foi uma participação de somenos importância
, realmente ele colaborou, porque tinha que ter muita gente pra conduzir os diversos veículos. [...] por mais que alguns deles repetiu a viagem, não era possível que todos repetissem a viagem.

Promotora:
O senhor tinha asseverado que Emanuel só estava conduzindo e ocultando. E o Nathan e Alexssander?

Testemunha:
Então,
eles foram surpreendidos pela Polícia Militar
[...] nós temos assim, um raciocínio que eles teriam participado efetivamente. Diferente do Emanuel, mas assim, não temos provas visuais, as imagens não conseguem identificá-los, o vigilante não consegue identificar. realidade é essa. Pela expertise, principalmente do Alexssander Gonzaga e Silva, nós acreditamos que ele teria condições de ter participado como coautor, mas nós não conseguimos elementos pra afirmar isso.
O fato concreto é que pouquíssimo depois da subtração violenta, eles estavam na posse dos veículos
. [...]

Defensor:
[...] o senhor mencionou que não conseguiu precisar quanto tempo decorrido o crime eles estavam na posse, o Alexssander estava na posse de um dos automóveis....

Testemunha:
O que eu posso dizer pro Senhor, doutor, é que o vigilante teria sido rendido [...] por volta ali da zero hora, e permaneceu com a liberdade restringida até às três horas da madrugada do dia nove. E
segundo o boletim de ocorrência da Polícia Militar
[...]
eles foram presos naquela madrugada ainda, o Alexssander, o Nathan e o Ayron Marcos. Não sei dizer se foi uma hora, duas horas,
sei que foi em poucas horas após a liberdade do vigilante
[...]
eles foram surpreendidos chegando num local, acho que onde eles iam ocultar, temporariamente ou definitivamente, o veículo, e foram surpreendidos pela Policia Militar
. O B., o flagrante deles consta direitinho aí o local da abordagem, provavelmente, a hora do fato que eles abordaram esses jovens na posse dos veículos. [...]
o curto lapso temporal que determinou o raciocínio de que realmente esses indivíduos teriam participado ali na condição, ao menos, de condutores dos veículos subtraídos, pra ocultação
.
Não acreditamos nós, pela nossa experiência, que na madrugada eles teriam sido acionados, pelos autores do roubo, pra guardar o veículo
. [...] outra coisa que nos chamou a atenção, se o Senhor me permite, foi a grandiosidade do evento, pois não se tratou de subtração de um, dois veículos, mas de vinte e sete.
Houve, no mínimo uma organização
. [...] essa organização, esse prévio planejamento, realmente nos chamou atenção. Foi um roubo que saiu do ordinário das coisas, surpreendeu muito a gente. [...]
(Destaquei) (Depoimento da Testemunha Marcelo Martins Torhacs - CD-ROM fls. 449)

Conforme relatou o delegado responsável pelas investigações, o denunciado Alexssander foi detido poucas horas após a conclusão do crime, que se deu em torno das três da manhã, e, ainda era madrugada quando foram surpreendidos.

Ao ser interrogado, o denunciado Alexssander trouxe a informação de que foi procurado por um individuo, não identificado, conhecido pela alcunha de Morde Fronha e pelo adolescente Ayron para buscar a caminhonete S10 no Atacadão do Bairro Tijucal. Cito:

[...] Réu:
[...]
Eu fui encontrar o carro, o carro foi encontrado lá no Atacadão do Tijucal, pegar a caminhonete, a S-10. Que eu cheguei, achei a caminhonete lá
[...] o guri ligou pra mim [...] o tal de Morde Fronha.

Juiz:
[...] e como ele tem o seu celular?

Réu:
não, chegou o menino lá, esse Ayron, [...] conheço ele porque ele mora lá no Cabral. [...]

Juiz:
E como ele tinha o seu celular, o menor?

Réu:
não. Tipo assim, ele sabia que eu tava precisando de dinheiro [...] nós se conhecia porque a gente morava perto, dentro da casa, entendeu? [...]
Ele foi lá na Francisca Borges, nós tava sentado, eu tava conversando. Ele chegou perguntando pra mim: "se eu tava precisando de dinheiro"
. [...] esse menino Morde Fronha, que eu nem conheço, falou! que tinha uma proposta, né?
Que se eu tivesse precisando de dinheiro, ele me arrumaria o dinheiro se eu fizesse esse serviço. Pegasse esse carro lá no Atacadão, entendeu? Que eu cheguei logo lá, fui pegar a S-10, lá parada, com a chave no contato
. Eu cheguei de moto, lá; o menino deixou eu de moto [...] CG preta. [...]
o Ayron me perguntou se eu tava precisando de dinheiro, eu falei que tava precisando de dinheiro. Ai, o menino, esse Morde-Fronha, ia pagar quinhentos reais
. [...] não cheguei nem receber [...] fui preso antes disso. [...]

Juiz:

ia levar esse carro aonde? Essa S-10
?

Réu:

Lá no Pedra Noventa, nessa chácara
. [...] não tinha nenhum carro lá dentro dessa chácara. [...]

Juiz:
Deu tempo de o Senhor levar essa S-10 pra essa chácara?

Réu:

Na hora que eu cheguei, lá, nessa chácara, que eu me deparei com a viatura de frente, né
? [...] Na hora que eu cheguei pra encostar na porteira, a viatura tava vindo de longe, de farol apagado. [...] ai cheguei, né? Nessa que eu fui pular a cerca assim, aí, a viatura já se deparou comigo [...] já deitei no chão, né? [...]

Juiz:

O Senhor sabia que o carro era roubado, não é
?

Réu:

Com certeza, né
? Porque eu ia fazer um serviço, né? [...] Cai de gaiato numa dessa, entendeu? Porque eu tava precisando de dinheiro. [...]

Juiz:
O senhor conhecia o Nathan e o Emanuel?

Réu:
O Nathan e o Emanuel eu não conhecia. [...]

Juiz:

Quantos carros tinham próximo ao Atacadão
?

Réu:

só tinha essa caminhonete
. [...]

Juiz:
e o adolescente falou o que mais para o Senhor?

Réu:
Só isso, só falou se eu queria ganhar um dinheiro. Ai, eu falei que tava precisando de dinheiro mesmo. Aí, nessa, ele trouxe essa oportunidade que eu acabei indo, né? [...] Fui eu que desci pra abrir a porteira [...] não tinha a chave, nós ia arrombá, lá. [...]

Juiz:
o Senhor cometeu esse crime de roubo?

Réu:
Não, Senhor. [...] eu ia pular pro lado de dentro, né? Pra ver se tinha uma maneira de não arrombá o portão. [...]

Promotora:
o senhor disse que quem ligou pra você ir buscar essa caminhonete?

Réu:

O Ayron que chegou até mim
, [...] chegou de moto lá em casa, lá.
Chegou em torno era umas dez horas, onze horas
[...] de moto. [...] da noite. [...] ele falou que tinha que pegar uma caminhonete lá no Atacadão.

Promotora:
[...] mas o roubo ainda não tinha acontecido nesse horário...

Réu:
Porque ele chegou, em torno de umas onze horas, ele chegou, falando que tinha um serviço pra mim, entendeu? Que era pra pegar esse carro lá no Tijucal. No Atacadão do Tijucal. [...]

Advogado:
[...] quem tava junto com você? Ou só tava você no carro?

Réu:

Na caminhonete era só eu
. [...]
Tinha um Ônix mais adiante, mais à frente
.

Advogado:
E quem tava nesse carro?

Réu:

o de menor, o Ayron. Aí, na moto, mais a frente, era o menino, o Nathan
. [...]
(Destaquei) (Interrogatório do acusado Alexssander Gonzaga da Silva - CD-ROM fls. 449)

A versão apresentada pelo acusado destoa de todo arcabouço probatório construído em seu desfavor, já que as informações são contraditórias e não se coadunam com os fatos.

Veja que o réu Alexssander afirmou ter sido procurado, primeiro pelo indivíduo conhecido pela alcunha de Morde Fronha, e, momentos depois, informou que quem o teria procurado foi o adolescente Ayron, para realizar um serviço a ser pago pelo tal Morde Fronha.

Informou, também, que essa procura teria se dado em torno das 22h às 23h, e que chegou a ir ao mercado atacadista, na companhia do adolescente, que o teria levado de moto, encontrou apenas a caminhonete aberta com a chave na ignição e saiu com ela em direção ao Bairro Pedra Noventa, para esconder o veículo na chácara, local em que foi detido pela Autoridade Policial.

Impossível aceitar essa narrativa apresentada pelo acusado, já que não se encaixa nas demais provas articuladas no feito.

Nota-se, primeiro, que o lapso temporal entre a conclusão do roubo e a detenção do acusado e demais elementos se revela muito curto para realizar toda a estratégia informada pelo Réu, de ser procurado para buscar o carro num outro extremo da cidade e logo após ser detido.

Outrossim, se verifica que os horários não se encaixam nesse estratagema, já que ele teria sido procurado pelo adolescente Ayron, entre as 22h e 23h, e este o teria levado, de moto, até o Atacadista mencionado, tendo encontrado apenas a caminhonete e de lá seguido, sozinho, ao Bairro Pedra Noventa.

No entanto, de acordo com as provas consubstanciadas nos autos, o roubo iniciou-se após meia-noite e foi concluído em torno das três da manhã, e algumas horas após, eles foram detidos, nas proximidades do Bairro Industriário.

Outra informação que não se encaixa na versão do réu é a presença do adolescente com o veículo Ônix e do denunciado Nathan ao serem surpreendidos, pela polícia militar, em sua companhia. O acusado Alexssander não esclareceu em que momento o infrator teria pego o veículo que conduzia, e, tampouco em que momento o denunciado Nathan teria aparecido para conduzi-los à chácara.

Ademais, tanto o acusado Nathan quanto o adolescente Ayron, ouvidos em Juízo, esclareceram essa lacuna.

A Autoridade Policial o infrator informou que foi conduzido à Gramarca para pegar um veiculo e escondê-lo e que Alexssander estava em sua companhia, e saiu com ele da concessionária, para, posteriormente, entrar em contato com o corréu Nathan, solicitando auxílio para esconder os carros que conduziam, quando foram surpreendidos pelos policiais (fls. 20/21).

O denunciado Nathan, por sua vez, informou, em sede policial, que teria sido procurado pelo individuo Morde Fronha, que se encontrava na companhia do adolescente e, logo em seguida, o acusado Alexssander se aproximou com a caminhonete S-10, quando, então conduziu os elementos até uma chácara próxima da propriedade de seu pai, quando foram abordados pelos PMs.

Uma vez em Juízo, Nathan e Ayron confirmaram, em parte, as declarações inicialmente oferecidas, razão pela qual lanço, abaixo, a transcrição de trechos de seus depoimentos judiciais:

[...] Promotora de Justiça:
[...] o que você sabe desses fatos?

Vítima:

Eu tô envolvido só tipo pegar os carro mesmo, e os guri ali, o Alexssander e o outro não tem nada a ver não
. (...]

Promotora:
Conhece Nathan?

Vítima:
Não. [...] não fui eu que liguei pra ele (Nathan), não [...] foi um outro colega meu. (...]

Promotora:

Alexssander
, você conhece
?

Vítima:

Conheço
.

Promotora:

Ele foi junto com você lá na Gramarca
?

Vítima:

Nós tava junto, na hora
.

Promotora:
Que carro vocés escolheram pra levar?

Vítima:

Foi só um Onix e uma S-10
. [...]
Eu dirigi só um Ônix, só
.

Promotora:
E
quem dirigiu a Hilux
?

Vítima:

Alexssander
. [...] a S-10 era um outro guri [...] não sei o nome dele, não. Não conheci ele.

Promotora:
Quantos entraram lá na Gramarca?

Vítima:
Ah, foi bastante gurizada. [...] outros povo chamou eu e eu fui. [...] um camarada meu que me chamou pra mim ir. [...] o Marcelo. [...] me chamaram pra nós pegar os carro e tirá de lá..., [...]

[...] Promotora:
[...] ai,
vocês levaram esse carro até o Distrito Industrial
, onde?

Vítima:

Ali perto da chácara, ali no Distrito Industrial
.

Promotora:

Quem indicou
você que você tinha que levar esse carro até lá?

Vítima:
O Nathan.

Promotora:
[...]
Nathan tava com que veículo
?

Vítima:

ele tava de moto
. [...]
ele mostrou a chácara, só, que nós tinha que guardar os carro
. [...]

Promotora:
aqui você disse que lá nessa chácara vocês iam estourar a porteira, por quê? Iam praticar outro assalto? Por que a porteira tava trancada?

Vítima:
O guri esqueceu a chave, nós ia só quebrar cadeado [...] o Nathan.

Promotora:
Nathan levou vocês até lá, mas não tinha a chave pra colocar. Aí, foi nesse momento que vocês foram presos?

Vítima:
Aham. [...] eu, Alex e Nathan. [...] Foi outro guri com Marcelo. [...]
quando eu cheguei já tava tudo rendido, já. [...] era pra eu só pegar a chave do carro e levar ele embora, só. [...] guardar o carro
[...] na chácara [...] na chácara lá onde o Nathan falou. [...] ninguém sabia de quem era a chácara, não. [...]
eu tava num carro e o guri em outro
[...]
o Alex
. [...]
(Destaquei) (Depoimento da Vitima Ayron Marcos Ramos - CD-ROM fls. 394)

[...] Réu:
[...] aí eu saí,
eu indo embora, ai eu trompei o Ayron e o Alexssander
[...] tipo, eu ia embora e encontrei eles [...] alí perto do Cabral. [...]
Eu saí da casa de Renan já era três horas da manhã
[...] Por o Ayron morar na mesma Cohab da menina que eu tava ficando, da Ingrid, já via eles, cumprimentava [...]
aí, ele perguntou pra mim se tinha um lugar pra guardar o carro, né
? [...] Ele só perguntou; aí, eu falei pra ele que tinha na rua da minha casa. [...]
O Ayron que perguntou pra mim, se tinha um lugar pra guardar o carro
. [...] não recebi nada, não pedi nada. [...]
era um Ônix e uma caminhonete
S-10. [...] fui pego na chácara onde ia guardar o carro. [...] numa chácara onde alugo pra soltar as vaca. [..] lá é só pasto, não tem casa. [...] Era dois carro, o Ônix e a Caminhonete [...]
o Onix, foi com Ayron e a caminhonete com Alexssander
. E eu tava na minha moto. Minha não, era do meu irmão, né? [...]

Juiz:
quando o senhor tomou conhecimento desse assalto?

Réu:
Na hora que a polícia nos prendeu. [...]
(Destaquei) (Interrogatório do acusado Nathan Martins Fernandes – CD-ROM fls. 449)

Conforme se verifica, os depoimentos suso citados trazem elementos seguros de que o acusado Alexssander esteve na Concessionária no momento do roubo, na companhia do adolescente, para subtraírem os veículos que conduziam e homiziá-los no local indicado por Nathan.

É verdade que as investigações não esclareceram quem realizou a abordagem inicial, imobilizando o porteiro e mantendo-o trancado, em uma das salas da empresa, enquanto os carros eram subtraídos.

Porém, o acusado Alexssander e o adolescente Ayron realizaram o elemento essencial do tipo, a subtração de coisa alheia móvel, cabendo, dessa forma, a figura do coautor descrita no art. 29 do Código Penal.

[...]

A legislação criminal pátria adotou a Teoria do Domínio do Fato, segundo a qual considera coautor todo individuo que detém o domínio do fato e que, conforme um planejamento delitivo, presta contribuição independente, essencial à prática da infração penal. Entretanto, não atua obrigatoriamente em sua execução.
Na coautoria, o domínio de fato é de várias pessoas, com respectivas divisões de funções
. Ora, a função do acusado Alexssander foi retirar a caminhonete e escondê-la.

Verifica-se, pois, que a negativa de autoria do réu não ressoa com as provas coligidas para o feito e se encontra desamparada de qualquer meio de prova idôneo, já que a única testemunha trazida por sua Defesa nada esclareceu acerca dos fatos.

Dessa forma, em análise dos autos, não obstante o réu Alexssander tenha negado participação no crime, estou convencida da coautoria a ele imputada, pela Acusação.

É fato que ao denunciado é dada a prerrogativa de se recusar a falar, e manifestar sua autodefesa negando ou alterando a versão dos fatos, o que, necessariamente, não significa que suas palavras devam ser aceitas, quando as provas produzidas no processo levam a um convencimento diverso.

Cabe ao Magistrado o direito de convencer-se livremente, desde que o faça de forma motivada. Assim, confrontando as provas trazidas ao feito convenço-me de que o acusado Alexssander Gonzaga da Silva concorreu, de forma efetiva, para a realização do roubo, na concessionária Gramarca, como coautor descrito no art. 29 do Código Penal.

[...]

III -
DO CRIME DE CORRUPCÃO DE MENORES ATRIBUÍDO AOS TRÊS RÉUS
:

3.1- Da Materialidade:

A materialidade encontra-se comprovada por intermédio do Auto de Prisão em Flagrante (fls. 08); pelo Boletim de Ocorrência (fls. 33/35); bem como pelos depoimentos colhidos.

3.2 - Da Autoria atribuída ao denunciado
Alexssander
:

O denunciado Alexssander realizou a conduta criminosa relevante e, não bastasse a gravidade de seu comportamento, levou consigo para a realização do engenho delituoso o menor Ayron Marcos Magalhães Ramos.

É inconteste a participação do menor Ayron na empreitada delituosa, já que o próprio adolescente relatou, em Juízo, sua participação na realização do tipo,
afirmando, inclusive, que se encontrava acompanhado do acusado Alexssander
.

Não se pode olvidar, outrossim, que adolescente foi apreendido, pela Polícia Militar, na companhia dos acusados Alexssander e Nathan, tentando homiziar os veículos horas antes subtraídos.

Ademais, Alexssander afirmou, categoricamente, que já era conhecido de Ayron Marcos, demonstrando, assim, que era ciente da condição de menoridade penal ostentada por este.

Por outro norte e em oposição àqueles que defendem a não ocorrência do fato típico quando já existente prova da perversão do menor1, tenho como certo a ocorrência delitiva, pois "acentuar, concretizar, consolidar a corrupção, corrupção é".

Ora, "a corrupção vai se consolidando a medida em que alguém busca a colaboração do menor para a prática do ilícito penal. Não há limites estanques. Enseja graduação. A repetição da conduta delituosa vai, a pouco e pouco, corroendo a personalidade. O tipo penal se faz presente, assim, também quando o jovem é atraído, mais uma vez, para o campo da delinquência. Não há perfeita igualdade com o crime do mencionado art. 218 do Código Penal, onde há vozes que excluem a criminalidade se a vítima estiver integrada na prática da vida sexual. Importante: o objeto jurídico é outro. Na lei no 2.252/54 busca-se impedir o estímulo de ingresso, ou permanência na criminalidade".

Com razão está o legislador que previu a impossibilidade de se verificar o psíquico do menor e auferir a consumação ou não do evento danoso (corrupção), a não ser por fatores externos, como nenhum registro anterior referente à prática de ato infracional, levando-se em consideração o cunho inteiramente subjetivo, sua mera facilitação é fato típico.

[...]

Assim, em que pese a discussão jurídica em torno do assunto, entendo que o delito, em análise, é formal, e basta a participação do menor na ocorrência criminosa, ou a simples incitação, para que o crime se consume na sua forma de
facilitação
.

Aliás, o STJ pacificou o entendimento aprovando a súmula 500, pela qual: "A configuração do crime do art. 244-B do ECA independe da prova da efetiva corrupção do menor, por se tratar de delito formal." (destacamos)

[...]

Destarte, e diante dos argumentos acima enumerados, tenho como caracterizada a ocorrência do crime de corrupção de menores postulado na peça de entrada e que deve ser atribuído ao réu Alexssander Gonzaga da Silva. [...]”
(Id. 179436848, p. 171/183 e 197/201)

Conforme se extrai dos autos,
Alexssander
estava no local dos fatos e, embora não tenha participado da abordagem e rendição da vítima Leoncio, este possuía a função de conduzir o veículo automotor.

Nesta senda, a conduta do recorrente
Alexssander
foi a de efetivamente retirar o bem da esfera de vigilância da vítima, tendo praticado o crime de roubo, nos termos do artigo 29 do Código Penal.

A versão defensiva de que
Alexssander
teria encontrado a caminhonete subtraía no estacionamento do Atacadão não merece guarida, pois, o próprio adolescente
Ayron
afirma, sob o crivo do contraditório, que este, em companhia de
Alexssander
, chegaram ao local dos fatos no momento do crime.

Assim, não há como acolher a versão defensiva, mormente quando o próprio recorrente confirma saber que o veículo era proveniente de crime patrimonial.

Assim, indícios múltiplos, coerentes, concatenados e impregnados de elementos positivos de credibilidade são suficientes para dar base a uma decisão condenatória.

Dessa forma, não há que se falar em insuficiência probatória diante do robusto acervo probatório constante nos autos, sendo irrefutável que o apelante
Alexssander
praticou as condutas pelas quais foi condenado.

Nesta senda, em que pese a negativa de autoria de
Alexssander
, nota-se que a versão por ele apresentada encontra-se totalmente divorciada dos demais elementos constantes nos autos.

Por outro lado, os depoimentos do adolescente
Ayron
, em ambas as fases processuais, se mostram harmoniosos e verossímeis, desvelando a prática dos crimes de roubo majorado e corrupção de menor pelo apelante.

No tocante à pretensa absolvição no crime descrito no artigo 244-B do ECA, também não merece prosperar, haja vista que o apelante cometeu o crime de roubo em unidade de desígnios com o adolescente à época
Ayron Marcos Magalhães Ramos
, conforme descrito na peça inicial acusatória.

O crime previsto no artigo 244-B do Estatuto da Criança e do Adolescente é de natureza formal e, sendo assim, para a consumação da empreitada criminosa, basta apenas a prática do crime juntamente com um menor.

Portanto, basta a participação do menor de 18 (dezoito) anos na prática de crime, na companhia de imputável, para a caracterização do referido delito.

Certamente este é o entendimento correto, porquanto o bem jurídico tutelado pela norma incriminadora em questão é a formação moral das crianças e adolescentes e, a finalidade da norma, a de evitar que adultos se valham de menores para o cometimento de delitos.

A respeito do tema, Magalhães Noronha ensina:

“É visível que o objeto dessa lei foi prover de maior tutela os interesses do menor, coibindo a prática de delito, em que existe exploração sua, ou melhor, de infrações (crime ou contravenção), em que há intervenção de menor de dezoito anos. Em face dessa lei, quem pratica infração em companhia de menor, além das penas do crime ou da contravenção, cometerá também o delito do art. 1o. Assim, por exemplo, quem furtar, juntamente com menor, não só incidirá nas penas do furto, mas também nas do referido dispositivo, há duas objetividades jurídicas violadas - a posse da coisa móvel e a preservação dos costumes do menor”
. (Direito Penal, vol. 3, 18a ed., 1986, p. 178)

A
“mens legis”
é no sentido de preservar os valores éticos-morais das crianças e dos adolescentes, o que se afronta quando maiores praticam o crime em companhia de menores, instigando assim o ingresso ou a permanência do menor no mundo da criminalidade.

Na espécie, restou caracterizada a prática do delito de roubo circunstanciado pelo apelante
Alexssander
, em companhia do adolescente infrator
Ayron Marcos Magalhães Ramos
, conforme provas acostadas aos autos.

A comprovação da menoridade do adolescente à época se verifica no Id. 179436846, p. 19/20.

Ressalte-se que a qualificação do adolescente na delegacia menciona expressamente o documento de identidade deste, qual seja, RG 2.909.583-2 SSP/MT, nos termos do entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

[...] A Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do ProAfR no REsp n. 1.619.265/MG, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, realizado em 7/4/2020, DJe 18/5/2020, sob o rito dos recursos repetitivos, firmou entendimento de que, "para ensejar a aplicação de causa de aumento de pena prevista no art. 40, VI, da Lei n. 11.343/2006 ou a condenação pela prática do crime previsto no art. 244-B da Lei n. 8.069/1990, a qualificação do menor, constante do boletim de ocorrência, deve trazer dados indicativos de consulta a documento hábil - como o número do documento de identidade, do CPF ou de outro registro formal, tal como a certidão de nascimento". [...]
(AgRg no HC n. 780.616/SP, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 11/12/2023, DJe de 14/12/2023.)

Dessa forma, cristalino o enquadramento do recorrente
Alexssander
nas sanções previstas no artigo 244-B do ECA.

O Supremo Tribunal Federal firmou tal entendimento:

[...] Para a configuração do crime de corrupção de menor, previsto no art. 1o da Lei no 2.252/54, é desnecessária a comprovação da efetiva corrupção da vítima por se tratar de crime formal que tem como objeto jurídico a ser protegido a moralidade dos menores. 3. Habeas corpus denegado.
(STF - HC n.o 92014 - 1a Turma - Rel. Ministro Ricardo Lewandowski - Rel. p/ o acórdão Ministro Menezes Direito - DJ de 21.11.2008)

No mesmo sentido a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

[...] A Terceira Seção deste Superior Tribunal, no julgamento do Recurso Especial Representativo da Controvérsia n. 1.127.954/DF, uniformizou o entendimento de que, para a configuração do crime de corrupção de menores, basta que haja evidências da participação de menor de 18 anos no delito e na companhia de agente imputável, sendo irrelevante o fato de o adolescente já estar corrompido, porquanto se trata de delito de natureza formal. Incidência da Súmula n. 500 do STJ”

(AgRg no REsp 1.806.593/SP, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 26/5/2020, DJe 4/6/2020) [...]
(HC 596.204/SP, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 25/08/2020, DJe 03/09/2020)

Tal entendimento encontra-se sumulado pelo Superior Tribunal de Justiça, conforme se segue:

“Súmula 500 – A configuração do crime do art. 244-B do ECA independe da prova da efetiva corrupção do menor, por se tratar de delito formal.”

Configurada a subsunção do fato ao preceito típico legal, a condenação de
Alexssander
pelo delito de corrupção de menor é medida que se impõe.

Por fim, esclarecido os fatos quanto a suficiência probatória, ficando demonstrado a autoria do apelante
Alexssander
quanto aos delitos de roubo e de corrupção de menor, bem como sua materialidade, assim, não há como conceber a absolvição, devendo a sentença ser mantida pelos seus próprios fundamentos nesse ponto.

A defesa técnica de
Emanuel
pugna pela reforma da sentença, para que a atenuante da confissão espontânea seja aplicada à reprimenda imposta ao recorrente, a fim de que seja redimensionada abaixo do mínimo legal.

Para melhor análise do pleito, transcrevo a sentença neste ponto:

“[...] VII –
DA DOSIMETRIA DA PENA DO ACUSADO EMANUEL PAULO
:

Atenta às circunstâncias judiciais previstas no artigo 59, do Código Penal, bem como estribada no princípio constitucional de individualização da pena, passo a dosar a reprimenda do réu
Emanuel Paulo Silvério
nos seguintes termos:

7.1 - Circunstâncias do artigo 59 do Código Penal:

Da Culpabilidade
: No contexto do art. 59 do Código Penal, a culpabilidade é tida como fator de gradação da pena (juízo de reprovação que recai sobre a conduta); nesse particular, concluo que a culpabilidade do Acusado se encontra dentro dos parâmetros esperados para o delito cometido.

Dos Antecedentes
: Em que pese noticias sobre outras ações propostas em desfavor do Acusado, não há, nos autos, comprovação de nenhuma condenação transitada em julgado, anterior ao recebimento da denúncia, não podendo, a par do que determina o artigo 5°, LVII, da Constituição Federal, inquéritos e processos criminais em andamento serem valorados para macular essa circunstância;

Da conduta social
: De acordo com o entendimento do Superior Tribunal de Justiça (STJ) " conduta social do agente deve ser sopesada em relação à sua situação nos diversos papéis desempenhados junto à comunidade, tais como suas atividades relativas ao trabalho e à vida familiar, dentre outros, não se confundido com antecedentes criminais, mas como verdadeiros antecedentes sociais do condenado (HC: 107795/RS). Acontece, porém, que inexistem, nos autos, elementos sobre a conduta social do Réu, o que impossibilita sua valoração;

Personalidade do Agente
: não há dados sobre a personalidade do agente, aptos a considerar essa circunstância negativa;

Dos motivos do crime
: os motivos do crime não foram outros senão levar uma vida sem sacrifícios e trabalho, visando, obviamente, o lucro fácil, o que já foi suficientemente valorado pelo legislador na fase da construção do tipo e definição das respectivas penalidades;

Das circunstâncias do crime
: as circunstâncias do crime apresentam-se como típicas do delito de receptação.

Das consequências do crime
: as consequências não foram danosas, já que os veículos receptados foram recuperados e restituídos à Concessionária;

Do comportamento da vítima
: empresa-vítima em nada contribuiu para o evento delituoso.

Por tais motivos, fixo a pena-base no seu mínimo legal, ou seja, em
UM ANO DE RECLUSÃO E MULT DE DEZ DIAS-MULTA
e o dia-multa correspondente a 1/30 do valor do salário mínimo vigente à época dos fatos.

Embora tenha reconhecido a atenuante da confissão espontânea em favor do Acusado, deixo de aplica-la por entender que a pena-base foi colocada em seu mínimo legal, o que veda a sua incidência, nos termos da Súmula 231, do Superior Tribunal de Justiça, a saber:

"A incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal." [...]”
(Id. 179436848, p. 210/211)

Entendo que o pleito não comporta provimento, em razão de a pena-base de
Emanuel
ter sido fixada no patamar mínimo cominado ao crime.

Dispõe a Súmula no 231 do Superior Tribunal de Justiça:

“A incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal”

Houve a reanálise recente do teor da mencionada súmula pelo Superior Tribunal de Justiça, sendo decidido, por maioria, o seu não cancelamento:

[...] A Terceira Seção desta Corte, no julgamento dos Recursos Especiais n. 2.057.181/SE, 2.052.085/TO e 1.869.764/MS, sob o rito dos recursos repetitivos, em sessão realizada no dia 14/8/2024, decidiu, por maioria de votos, pelo não cancelamento da Súmula n. 231 do STJ. 5. Na hipótese, ainda que reconhecidas as atenuantes da menoridade e da confissão, a redução da pena, na segunda fase da dosimetria, para aquém do mínimo previsto não se mostra possível, na linha da jurisprudência consolidada desta Corte. [...]
(AREsp n. 2.636.835/SP, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 27/11/2024, DJe de 6/12/2024.)

Neste aspecto, inviável a aplicação da atenuante de pena, ante o teor da Súmula no 231 do Superior Tribunal de Justiça.

Quanto ao prequestionamento, constato que toda a legislação constitucional e infraconstitucional discutida nas razões e contrarrazões do apelo foram devidamente observadas e integradas à fundamentação deste voto, ficando, pois, expressamente prequestionada a matéria.

Ante o exposto, em consonância com o parecer ministerial,
nego provimento
aos recursos de apelação criminal interpostos por
Alexssander Gonzaga e Silva
e
Emanuel Paulo Silvério
, mantendo intacta a sentença condenatória hostilizada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/03/2025